Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-14.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020494-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LARISSA SALAS ALVES DA SILVA - CPF: 049.354.881-58 (RECORRENTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ALVES DA SILVA - CPF: 041.286.321-98 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ACORDO CELEBRADO ENTRE OS AUTORES DA AÇÃO E A RECLAMADA
DECOLAR.COM LTDA
. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO REFORMADA EM PARTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À OUTRA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A homologação do acordo celebrado entre os Reclamantes e uma das empresas reclamadas, quando quitada apenas parte dos valores da condenação, não extingue a obrigação da codevedora com relação aos valores remanescentes.

Reforma parcial da sentença recorrida para determinar o prosseguimento do feito em relação à reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de reforma da sentença que homologou o acordo celebrado entre os Recorrentes e a empresa DECOLAR.COM LTDA., em razão de suposto equívoco ao determinar a extinção do feito, sem dar continuidade em face da corré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Pois bem. Após a releitura dos autos, tenho que assiste razão aos Recorrentes em sua irresignação recursal, de modo que o referido
decisum
comporta reforma nesse sentido.

Isso porque,
a minuta acostada ao id. 170465892 é clara ao prever que o acordo abrangia o direito postulado exclusivamente com relação à agência de viagens reclamada
:

“(...) O acordo noticiado nos autos abrange a totalidade do direito postulado
na presente demanda relacionados com o caso ensejador da ação exclusivamente com relação à Decolar
. Feitos os pagamentos e cumprimentos, a parte Autora outorgará à Ré Decolar, e vice-versa, plena, total, irrevogável e irretratável e irrestrita
QUITAÇÃO
, para nada mais reclamarem em juízo ou fora dele, no presente e no futuro sobre os direitos
oriundos desta demanda exclusivamente em relação à Ré Decolar
, a qual, após o devido cumprimento dos termos relatados na presente minuta, o processo deverá ser extinto apenas para a Decolar.”

Ademais, a análise do
valor objeto do acordo (R$ 4.000,00)
corrobora com tal constatação, porquanto
diz respeito tão somente à cota-parte da condenada DECOLAR.COM LTDA.
, sendo correspondente à aproximadamente metade do valor total da condenação em danos materiais e morais (R$ 2.001,45 + R$ 6.000,00 = R$ 8.001,45).

Logo, divirjo do entendimento do Juízo de origem, pois, a meu ver, aplica-se ao caso em apreço o disposto nos arts. 275, 277 e 282, parágrafo único, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto
.

Art. 277.
O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores
, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

Conforme visto acima, apurado apenas o parcial pagamento do valor indenizatório, proveniente do acordo celebrado,
não há que se falar em quitação total do débito ou extinção do feito em relação à totalidade das reclamadas/condenadas
.

No mais, verifica-se que o magistrado
a quo

não
procedeu à análise dos embargos de declaração opostos pelos Reclamantes no id. 170465887 e ao juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pela reclamada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A (id. 170465888), referentes à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vinculados na inicial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença objurgada para reconhecer a homologação do acordo apenas em relação à reclamada DECOLAR.COM LTDA., com o prosseguimento do feito no que tange à corré AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à primeira instância, para que se dê andamento com a análise dos embargos de declaração (id. 170465887) e recurso inominado (id. 170465888) relativos à sentença que condenou a parte reclamada em danos materiais e morais.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023